Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LUTÉCIO PSMA F177LUPSMA-617. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. USO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da embargante ao custeio do medicamento Lutécio PSMA F177LU-PSMA-617 para tratamento de câncer de próstata metastático do autor, com prescrição médica. A negativa da embargante fundamentou-se no uso off label e ausência de registro no rol da ANS. A embargante alegou omissões sobre a ausência de obrigatoriedade do custeio e a inexistência de recomendação da CONITEC para o medicamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade do plano de saúde custear medicamento off label e sem avaliação pela CONITEC; (ii) avaliar o cabimento de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se destinam à rediscussão do mérito, salvo quando presentes tais vícios.
4. No caso, o acórdão analisou de forma clara e fundamentada as razões que justificam a cobertura do medicamento, registrando que a jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte consideram abusiva a negativa de cobertura de medicamento off label prescrito por médico, desde que comprovada sua eficácia e que possua registro na ANVISA, não bastando ao plano de saúde apontar, de forma isolada, a inexistência de avaliação da incorporação do tratamento pela CONITEC.
5. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Teses de julgamento:
1. Os Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido, exceto quando houver omissão, obscuridade ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC.
2. A aplicação de multa é devida em embargos manifestamente protelatórios que visem a rediscussão da matéria já analisada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, § 13; CPC, arts. 373, II, 85, § 2o e § 11, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/06/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.516.223/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/06/2024.